Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1005419-03.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: NETE IRENE SANTOS ALMEIDA.
Recorrida: ASSOCIAÇÃO DO EDIFICIO VERDES MATAS – AVMATAS.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - CITAÇÃO INEXISTENTE - NULIDADE AB INITIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Inexistindo citação da parte executada, não ocorre formalização válida do processo.
3. Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.
4. Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005419-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS - CNPJ: 25.119.484/0001-13 (RECORRIDO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), NETE IRENE SANTOS ALMEIDA - CPF: 206.876.721-04 (RECORRENTE), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - CITAÇÃO INEXISTENTE - NULIDADE AB INITIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Inexistindo citação da parte executada, não ocorre formalização válida do processo.

3.

Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.

4.

Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022